Tribunal: STF
Processo: HC 84674
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - SUPOSTA ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO PACIENTE E NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL VULNERA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE DO RÉU - INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.